Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703127-45.2019.8.07.0008 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA COSTA E SILVA, VERA LUCIA DA COSTA E SILVA RECORRIDO: FERNANDO SOARES BATISTA, ANGELA ALBUQUERQUE LIMA, WILLIAM BARBOSA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-CORRENTE. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E OUTRAS VERBAS. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cumpre à parte devedora provar que o bloqueio ocorreu sobre verba salarial ou de poupança, e que a constrição pode comprometer sua subsistência, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram (CPC, art. 373, I e art. 854, § 3o, I). 2. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o decisum objurgado deu interpretação divergente ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora efetuada em suas contas correntes, ao argumento de que a verba constrita consubstanciaria vencimentos e seria inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente, aplicações financeiras ou caderneta de poupança. Colaciona julgados do TRF 4a Região e do STJ para amparar a controvérsia. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo, uma vez que foi juntado comprovante de pagamento sem o código de barras constante na GRU, conforme se infere no ID 61322942. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do devido recolhimento do preparo (certidão de autuação de ID 61386736), foi determinada a intimação da parte recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (certidão de ID 61386740). Todavia, os insurgentes opuseram embargos declaratórios (ID 61744299), cuja decisão de não conhecimento foi proferida no ID 61814196 e quedaram-se inerte em relação à determinação de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CÓDIGO DE BARRAS. IRREGULARIDADE. DESERÇÃO. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Consolidado nesta Corte o entendimento de que a "ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial, e, portanto, sua deserção" (AgInt no REsp 1.811.652/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 2. De igual modo, a ausência do número do código de barras na guia de pagamento apresentada após a oportunidade de recolhimento em dobro do preparo, na forma art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, também leva à deserção do recurso. Precedentes. 3. No caso, constatada a ausência de preparo recursal, a parte recorrente, intimada para efetuar o recolhimento em dobro, limitou-se a apresentar comprovante de pagamento sem o código de barras, o que torna inafastável a incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. "Os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na instância ordinária, não interrompem o prazo para a interposição do agravo previsto no art.1.042 do CPC, único recurso cabível, salvo quando essa decisão for tão genérica que impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado" (AgInt nos EAREsp n. 1.636.360/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021). 5. Hipótese em que o agravo manejado contra decisão de inadmissão do recurso especial devidamente fundamentada somente foi interposto após a publicação do julgado que rejeitou os embargos de declaração, os quais, nesse contexto, não têm o condão de interromper o prazo recursal. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.490.867/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 26/6/2024). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o demandante será intimado para efetuá-lo em dobro, sob pena de consolidação da deserção do pleito recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 3. Descabe nova intimação da parte para regularizar o preparo quando, já intimada, não sanou o vício no prazo concedido. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.450.513/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “não comprovado que a conta bloqueada é destinada à percepção de proventos. O executado LUIZ sequer mencionou na impugnação à penhora a origem do órgão responsável pelo pagamento de seus proventos” (ID 56974037 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024